Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PJe
Agravo Interno em Habeas Corpus n. 1002713-16.2021.8.11.0000
Agravante: Washington Vilela de Freitas
Trata-se de Agravo Interno interposto por Washington Vilela de Freitas, contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus em referência.
Em síntese, alega o agravante que a decisão merece ser reformada ao argumento de que o decisum que indeferiu a liminar “foi além dos limites da fundamentação expressa na r. decisão de primeiro grau”.
Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é “incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator, ou de substituto legal, que indefere liminar em habeas corpus ou no seu recurso ordinário (...)” (STJ. Quinta Turma. AgInt no RHC 108.065/PI. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 12.03.2019. DJe 18.03.2019; destaques apostos).
No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n.o 21, aprovado na sessão de julgamento do dia 2.03.2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Sodalício:
“ Enunciado do n. 2 1. O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar”.
Aliás, ao contrário do que alega o agravante, basta uma breve análise da decisão que indeferiu o pedido de liminar para verificar que não foram extrapoladas as razões exaradas no decreto prisional, de sorte que a pretensão defensiva nada mais representa do que ver reanalisada decisão que indeferiu a liminar vindicada – Id. 76910970.
Outrossim, o prosseguimento do agravo regimental é incompatível com a celeridade do habeas corpus, porquanto o feito já está apto a julgamento, e o impulsionamento do referido recurso retarda a análise do mérito da pretensão do paciente.
Em outras palavras, é medida inócua a rediscussão do indeferimento do pedido de liminar, quando os autos já se encontram aptos a julgamento, justamente porque a definição meritória é muito mais benéfica ao paciente, e o decurso da colocação do feito em pauta para análise do recurso interno é o mesmo para a conclusão da ação mandamental.
Ante o exposto, não conheço o recurso de agravo interno interposto pela defesa de Washington Vilela de Freitas.
Retifique-se a autuação dos presentes autos, para que volte a constar que se trata de Habeas Corpus.
Intime-se.
Após, retornem conclusos para julgamento.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator